Tribunal: CARF
Processo: 10980.721979/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO QUE INSTAUROU O LITÍGIO. PRECLUSÃO.
Em procedimento de exigência fiscal o contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que delineia especificamente a matéria a ser tornada controvertida, considerando-se preclusa a matéria que não tenha sido diretamente indicada ao debate no momento primevo. Inadmissível a apreciação em grau de recurso voluntário de matéria nova não apresentada para enfrentamento por ocasião da impugnação. Nos termos do art. 17 do Decreto 70.235, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema. Impossibilidade de apreciação da temática, inclusive para preservar as instâncias do processo administrativo fiscal. Não conhecimento do recurso voluntário no particular que inova.
TEMÁTICA DE DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OBRIGAÇÃO DE RECOLHER E PAGAR ANTECIPADAMENTE DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO. RETENÇÃO DE 11% E RESPECTIVO RECOLHIMENTO PELA CONTRATANTE TOMADORA DOS SERVIÇOS. PAGAMENTO ANTECIPADO QUANDO HOUVER RECOLHIMENTOS NO CÓDIGO 2640 PARA TOMADORA DE SERVIÇO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL.
Na retenção do art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, na redação aplicável a partir da competência 02/1999, há substituição tributária. Não se trata de contribuição nova (RE 603.191). A contagem da decadência deve levar em conta a data em que se dá o fato gerador atinente às contribuições previdenciárias devidas sobre folha de pagamento de segurados da empresa cedente de mão-de-obra e que devem ser recolhidas na sistemática de arrecadação da substituição tributária, a significar que a ocorrência do fato gerador se opera na competência da data de emissão da nota fiscal.
Operando-se o lançamento de ofício em face de substituto tributário, a comprovação de existência de recolhimento antecipado sobre o fato gerador de contribuições destinadas à seguridade social devidas sobre a folha de pagamento de segurados da empresa cedente de mão-de-obra, de modo a se aplicar a regra decadencial do art. 150, § 4o, do CTN, só pode ser constatada em face do substituto tributário e devendo ser considerados recolhimentos sobre o mesmo fato gerador e fundamento legal, ou seja, a existência de recolhimentos específicos a título de retenção do art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, na redação aplicável a partir da competência 02/1999.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA OU EMPREITADA. RESPONSABILIDADE PRINCIPAL DA EMPRESA CONTRATANTE PELA RETENÇÃO DE 11% E RESPECTIVO RECOLHIMENTO.
O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão de obra ou empreitada responde pela retenção de 11% sobre os valores pagos às empresas contratadas e pelo repasse à Previdência Social, a título de antecipação de recolhimento das contribuições das empresas contratadas (art. 31, caput, da Lei no 8.212, com a redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
AUTO-DE-INFRAÇÃO. NÃO RETENÇÃO DE 11% DO VALOR DOS SERVIÇOS DA NOTA FISCAL. ATIVIDADES COM TRIBUTAÇÃO NORMAL.
A empresa contratante de serviços prestados mediante cessão de mão de obra tem que reter 11% (onze por cento) do valor dos serviços contidos na nota fiscal/fatura para recolhimento em favor da Previdência Social, a teor do art. 31, caput, da Lei no 8.212, na redação da Lei no 9.711. A não retenção na forma prevista em lei caracteriza infração à legislação tributária, constituindo-se crédito decorrente do descumprimento de obrigação acessória.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.721979/2011-81
ACÓRDÃO
2004-000.202 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE ARAUCARIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. DUPLO
GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO
QUE INSTAUROU O LITÍGIO. PRECLUSÃO.
Em procedimento de exigência fiscal o contencioso administrativo instaura-
se com a impugnação, que delineia especificamente a matéria a ser
tornada controvertida, considerando-se preclusa a matéria que não tenha
sido diretamente indicada ao debate no momento primevo. Inadmissível a
apreciação em grau de recurso voluntário de matéria nova não
apresentada para enfrentamento por ocasião da impugnação. Nos termos
do art. 17 do Decreto 70.235, considerar-se-á não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada em impugnação,
verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema.
Impossibilidade de apreciação da temática, inclusive para preservar as
instâncias do processo administrativo fiscal. Não conhecimento do recurso
voluntário no particular que inova.
TEMÁTICA DE DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO. CONHECIMENTO DE
OFÍCIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OBRIGAÇÃO DE RECOLHER E PAGAR
ANTECIPADAMENTE DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO. RETENÇÃO DE 11% E
RESPECTIVO RECOLHIMENTO PELA CONTRATANTE TOMADORA DOS
SERVIÇOS. PAGAMENTO ANTECIPADO QUANDO HOUVER RECOLHIMENTOS
NO CÓDIGO 2640 PARA TOMADORA DE SERVIÇO INTEGRANTE DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA. CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL.
Na retenção do art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, na redação aplicável a
partir da competência 02/1999, há substituição tributária. Não se trata de
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.202 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721979/2011-81
2
contribuição nova (RE 603.191). A contagem da decadência deve levar em
conta a data em que se dá o fato gerador atinente às contribuições
previdenciárias devidas sobre folha de pagamento de segurados da
empresa cedente de mão-de-obra e que devem ser recolhidas na
sistemática de arrecadação da substituição tributária, a significar que a
ocorrência do fato gerador se opera na competência da data de emissão da
nota fiscal.
Operando-se o lançamento de ofício em face de substituto tributário, a
comprovação de existência de recolhimento antecipado sobre o fato
gerador de contribuições destinadas à seguridade social devidas sobre a
folha de pagamento de segurados da empresa cedente de mão-de-obra, de
modo a se aplicar a regra decadencial do art. 150, § 4o, do CTN, só pode ser
constatada em face do substituto tributário e devendo ser considerados
recolhimentos sobre o mesmo fato gerador e fundamento legal, ou seja, a
existência de recolhimentos específicos a título de retenção do art. 31 da
Lei no 8.212, de 1991, na redação aplicável a partir da competência
02/1999.
CESSÃO
DE
MÃO-DE-OBRA
OU
EMPREITADA.
RESPONSABILIDADE
PRINCIPAL DA EMPRESA CONTRATANTE PELA RETENÇÃO DE 11% E
RESPECTIVO RECOLHIMENTO.
O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão
de obra ou empreitada responde pela retenção de 11% sobre os valores
pagos às empresas contratadas e pelo repasse à Previdência Social, a título
de antecipação de recolhimento das contribuições das empresas
contratadas (art. 31, caput, da Lei no 8.212, com a redação dada pela Lei no
9.711, de 1998).
AUTO-DE-INFRAÇÃO. NÃO RETENÇÃO DE 11% DO VALOR DOS SERVIÇOS
DA NOTA FISCAL. ATIVIDADES COM TRIBUTAÇÃO NORMAL.
A empresa contratante de serviços prestados mediante cessão de mão de
obra tem que reter 11% (onze por cento) do valor dos serviços contidos na
nota fiscal/fatura para recolhimento em favor da Previdência Social, a teor
do art. 31, caput, da Lei no 8.212, na redação da Lei no 9.711. A não
retenção na forma prevista em lei caracteriza infração à legislação
tributária, constituindo-se crédito decorrente do descumprimento de
obrigação acessória.
ACÓRDÃO
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.202 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721979/2011-81
3
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo do tema sobre erro na base de cálculo e
conheço de ofício a prejudicial de mérito de decadência do lançamento; para, na parte conhecida,
dar-lhe provimento parcial para declarar a decadência parcial do lançamento exclusivamente
quanto à obrigação principal até a competência 03/2006, inclusive.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro (Substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti,
substituído pelo Conselheiro Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 453/455), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 440/445),
consubstanciada no Acórdão no 12-73.109 - 13a Turma da DRJ/RJ1, de 24/2/2015, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA OU
EMPREITADA. RESPONSABILIDADE PRINCIPAL DA EMPRESA CONTRATANTE PELA
RETENÇÃO DE 11% E RESPECTIVO RECOLHIMENTO.
O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão de-obra
responde pela retenção de 11% sobre os valores pagos às empresas contratadas e
pelo repasse à Seguridade Social, a título de antecipação de recolhimento das
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.202 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721979/2011-81
4
contribuições das empresas contratadas (Artigo 31, caput, da Lei no 8.212/91,
com a redação dada pela Lei no 9.711/98).
AUTO-DE-INFRAÇÃO. NÃO RETENÇÃO DE 11% DO VALOR DOS SERVIÇOS DA NOTA
FISCAL. ATIVIDADES COM TRIBUTAÇÃO NORMAL.
A empresa contratante de serviços prestados mediante cessão de mão-de obra
tem que reter onze por cento do valor dos serviços contidos na nota fiscal/fatura
para recolhimento até o dia vinte do mês seguinte, a teor do art. 31, caput, da Lei
no 8.212/91, na redação da Lei no 9.711/98, c/c art. 219 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99. A não retenção
caracteriza infração, constituindo-se um crédito decorrente da multa aplicada.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FATO EXTINTIVO. ÔNUS DA PROVA.
A alteração do crédito tributário constituído deve se basear em fatos extintivos ou
modificativos, arguidos como matéria de defesa, devidamente demonstrados pelo
contribuinte mediante produção de provas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração (Debcad
37.297.487-2, Patronal; e 37.297.488-0, CFL 93) juntamente com as peças integrativas e Relatório
Fiscal (e-fls. 129/136; e 137, 290) devidamente colacionados, tendo o contribuinte sido notificado
em 15/4/2011 (e-fl. 3, 126), foi bem sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação,
pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações quando necessárias:

O processo administrativo refere-se a contribuições devidas à Seguridade
Social, cuja retenção é prevista no art. 31 da Lei no 8.212/91.

Segundo o relatório fiscal, os serviços foram prestados por empresas
relacionadas por levantamento e por CNPJ.

As contribuições previdenciárias foram apuradas através de:

- Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social – GFIP;

- Guias de Recolhimento da Previdência Social – GPS; e

- Arquivo digital das notas de empenhos.

Além do crédito tributário relativo às contribuições previdenciárias não
retidas, também foi lavrado AIOA – Auto de Infração de Obrigação Acessória, pelo
fato de a retenção não ter sido efetivada até o dia 20 do mês seguinte ao da
emissão da nota fiscal.

Da Impugnação ao lançamento
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.202 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721979/2011-81
5
A impugnação (e-fls. 292/302), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

Notificado pessoalmente do lançamento dos Créditos Tributários, em
15/04/2011, (fls. 03 e 126), apresenta o sujeito passivo sua impugnação em
16/05/2011 (fls. 292), com as seguintes razões, em apertada síntese:

1. O AI é nulo, na medida em que não descreveu o fato tido como irregular
de forma clara e inteligível, de modo a possibilitar o direito de defesa e importa
violação ao sigilo fiscal das prestadoras.

2. Remete ao Art. 10, III, do Decreto 70.235/72 e Art. 5o, LV, da Constituição
Federal de 1988.

3. Constar 177 empresas em um lançamento impossibilitou a plena defesa,
dado o exíguo prazo de 30 dias.

4. Nesse período desproporcional de tempo, o Município conseguiu tão
somente analisar superficialmente os fatos. Não foi possível buscar documentos e
compará-los com as informações constantes do Auto de infração.

5. Ao exigir a defesa conjunta de mais de 177 fatos relativos a 177 empresas
diferentes, a Receita Federal viola, por via oblíqua, a garantia do sigilo fiscal.

6. Aponta empresas para as quais houve retenção e defende que não há
certeza e liquidez no lançamento.

7. Por conter 177 empresas, o prazo de 30 dias para impugnar mostrou-se
inviável e requer a dilação do mesmo.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo pretende a nulidade do lançamento ou a
correção da base de cálculo.
Os argumentos deduzidos são diversos dos apresentados na impugnação.
A nulidade foi pleiteada sob o argumento de excesso na base de cálculo, uma vez
que “a autoridade fiscal deveria promover o lançamento da infração somente com relação a
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.202 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721979/2011-81
6
cessão de mão-de-obra e não incidindo sobre todo o objeto da prestação de serviço — a saber: nos
lançamentos do transporte escolar (que se mostram como a maioria das empresas relacionadas no
mencionado Al) a nota fiscal traz a composição de vários custos e apenas o relacionado ao
motorista deve incidir a retenção”. Cita, ainda, que a empresa VERTRAG não tem cessão de mão
de obra, mas apenas consultoria, ademais a empresa que realizou o calçamento tem apenas 10%
com cessão de mão de obra.
Ainda assevera que “há uma quantidade muito maior de retenções de empresas
prestadoras de serviço, que não foram deduzidas da base de cálculo e que sequer são
exclusivamente de mão-de-obra”.
Sustenta que, diante da Instrução Normativa no 003, de 2005, deve sofrer retenção
apenas no que corresponder a cessão de mão de obra e não sobre a integralidade dos contratos.
Requereu, assim, a nulidade do lançamento ou, se não anulado, que se efetive a
correção da base de cálculo, a qual estaria em excesso.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Análise do Juízo de Admissibilidade
O Recurso Voluntário não atende a todos os pressupostos de admissibilidade.
O recurso é tempestivo (cientificado em 8/5/2015, e-fl. 448, protocolo recursal em
12/5/2015, e-fl. 453), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o
70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda
sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF no 110, no processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao
contribuinte.
Todavia, existe fato extintivo do poder de recorrer relativo à preclusão consumativa
que se operou quanto à matéria não apresentada na impugnação, não controvertida
tempestivamente nos autos e constante como inovação no recurso voluntário, qual seja, o tema
sobre nulidade por suposto erro na base de cálculo (que, na verdade, é debate de mérito relativo a
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.202 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721979/2011-81
7
irresignação com a base de cálculo) e a pretensão subsidiária de correção da base de cálculo que
teria equívoco na mensuração.
É que na impugnação essa temática não é questionada.
Perceba-se que os arts. 14, 16 e 17 do Decreto n.o 70.235, de 1972, dispõem que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).
Desta forma, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, acima
transcritos, a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a
impugnação contendo as matérias que delimitam expressamente os limites da lide, sendo elas
submetidas à primeira instância para apreciação e decisão, tornando possível a veiculação de
recurso voluntário em caso de inconformismo com as matérias julgadas, não se admitindo
conhecer de inovação em sede de recurso.
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) circunscreve-
se ao julgamento de “recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial”, de forma que não se aprecia a matéria não impugnada ou não
julgada para enfrentamento em sede de revisão.
Se determinada matéria não foi impugnada ocorreu a preclusão consumativa,
tornando inviável aventá-la em sede de recurso voluntário como uma inovação e, por isso mesmo,
a DRJ não se pronunciou sobre tema não suscitado.
Sendo assim, conheço em parte do recurso voluntário, deixando de conhecer o
tema sobre erro na base de cálculo, seja para anular o lançamento, seja para corrigir o suposto
erro de mensuração.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Considerações inaugurais
O recorrente foi autuado considerando o não recolhimento da contribuição
previdenciária em substituição que deveriam ser retidas no percentual de 11% e devidamente
recolhidas em favor da Previdência Social por ocasião dos pagamentos dos serviços contratados
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.202 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721979/2011-81
8
mediante cessão de mão de obra ou empreitada na construção civil, na forma prevista no art. 31
da Lei no 8.212.
O período autuado foi janeiro/2006 a dezembro/2006.
A notificação para ciência do lançamento ocorreu em 15/4/2011 (e-fl. 3, 126).
Os serviços foram prestados por empresas relacionadas por levantamento e por
CNPJ, na forma descrita e detalhada nos relatórios do lançamento de ofício. As contribuições
previdenciárias não recolhidas diante da não retenção foram apuradas através de GFIP, GPS e
Arquivos digitais das notas de empenhos.
Houve, também, lançamento de ofício relacionado com o descumprimento da
obrigação acessória pelo fato de a retenção não ter sido efetivada no prazo regulamentar a partir
da emissão das notas fiscais e faturas de prestação de serviços.
- Da análise do recurso voluntário
O contribuinte se insurge contra o lançamento de ofício, porém não traz elementos
concretos e tempestivos para infirmar o ato administrativo. Outrossim, não apresenta prova
acerca do que alega, ainda que a temática que tenta infirmar sobre a base de cálculo seja tema
não conhecido.
O contribuinte, quando da impugnação, não se insurgiu contra a base de cálculo em
si mesma, só o fazendo intempestivamente no recurso voluntário. Também, não impugnou a
tempo e modo o lançamento de ofício relativo ao descumprimento da obrigação acessória.
O fato gerador foi descrito no lançamento em todos os seus aspectos: temporal,
material, quantitativo e legal. O lançamento é regular.
No relatório fiscal há o elenco de prestadoras de serviço mediante cessão de mão
de obra em relação às quais não houve retenção e recolhimento, tem-se os períodos e a
fundamentação legal do débito, cumprindo-se os requisitos dos arts. 142 e 144 do Código
Tributário Nacional. O contribuinte não consegue promover a elisão dos valores lançados. A única
questão efetivamente alusiva a uma possível elisão de parte do lançamento é a que se refere às
retenções que teriam sido promovidas, mas que, supostamente, não teriam sido observadas.
No entanto, o Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados – RADA (e-
fls. 113/123) aponta que, para as empresas elencadas, foi feita a apropriação das GPS correlatas.
Aliás, o item 4 do relatório fiscal esclarece tal ponto.
De fato, dos valores das contribuições oriundas das notas fiscais de prestação de
serviços foram deduzidos as GPSs apresentadas, com código de recolhimento 2640.
O lançamento, por conseguinte, são as diferenças que deveriam ter sido retidas das
empresas prestadoras de serviços.
Por sua vez, o relatório Discriminativo do Débito detalha as competências e
levantamentos, demonstrando a higidez do ato administrativo de constituição do crédito.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.202 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721979/2011-81
9
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Da análise de decadência do lançamento (aferição de ofício – matéria de ordem
pública)
Como ponderado em linhas pretéritas, o recorrente foi autuado em obrigação
principal considerando o não recolhimento da contribuição previdenciária em substituição que
deveriam ser retidas no percentual de 11% e devidamente recolhidas em favor da Previdência
Social por ocasião dos pagamentos dos serviços contratados mediante cessão de mão de obra ou
empreitada na construção civil, na forma prevista no art. 31 da Lei no 8.212.
O período autuado foi janeiro/2006 a dezembro/2006.
A notificação para ciência do lançamento ocorreu em 15/4/2011 (e-fl. 3) em relação
a obrigação principal.
Há uma possível ocorrência de decadência do lançamento (prejudicial de mérito) a
ser aferida de ofício, por ser questão de ordem pública.
Os serviços foram prestados por empresas relacionadas por levantamento e por
CNPJ, na forma descrita e detalhada nos relatórios do lançamento de ofício. As contribuições
previdenciárias não recolhidas diante da não retenção foram apuradas através de GFIP, GPS e
Arquivos digitais das notas de empenhos.
No relatório fiscal consta que parte das retenções teriam sido promovidas.
Deveras, o Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados – RADA (e-fls.
113/123) aponta que, para as empresas elencadas, foi feita a apropriação das GPSs correlatas.
Aliás, o item 4 do relatório fiscal esclarece tal ponto.
De fato, dos valores das contribuições oriundas das notas fiscais de prestação de
serviços foram deduzidos as GPSs apresentadas, com código de recolhimento 2640.
Neste sentido, houve recolhimentos antecipados, de modo que a contagem do
prazo decadencial deve seguir o § 4o do art. 150 do CTN, uma vez que se cuida de tributo sujeito
ao lançamento por homologação.
Aliás, a conclusão pode se extrair do Acórdão CARF no 9202-001.737 que em sua
ementa traz valioso ensinamento, nestes termos:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
PREVIDENCIÁRIO
CUSTEIO
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO RETENÇÃO DE 11% APLICAÇÃO
DA SÚMULA VINCULANTE N. 08 DO STF. DECADÊNCIA.
(...)
A empresa contratante não efetuou a regular retenção nas notas fiscais ou faturas
da empresa contratada.
O crédito tributário foi lançado na forma preconizada no art. 33, § 5o da Lei no
8.212/91.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.202 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721979/2011-81
10
O sujeito passivo passou a suportar o ônus de não ter realizado a retenção que
era obrigada a realizar na condição de substituto tributário, passando a ficar
diretamente responsável pela retenção que deixou de realizar e,
consequentemente, pelo recolhimento do tributo devido.
Para fins de averiguação da antecipação de pagamento, as contribuições
previdenciárias a cargo da empresa na condição de responsável direto devam ser
apreciadas como um todo.
Para fins de averiguação da antecipação de pagamento, as contribuições
previdenciárias a cargo da empresa na condição de responsável direto devam ser
apreciadas como um todo.
Os documentos constantes nos autos, especificamente no Relatório de
Documentos Apresentados – RDA (fls. 47/48), possibilitam concluir que houve
antecipação de pagamento de contribuições previdenciárias por parte do sujeito
passivo no período em discussão.
Assim, na data em que o sujeito passivo foi cientificado do lançamento, em
13/12/2005, as contribuições com fatos geradores ocorridos até a competência
11/2000 encontravam-se fulminados pela decadência.
(...)
O assunto, realmente, não é novo neste Egrégio Conselho e foi muito bem
abordado pelo Ilustre Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro no Acórdão CARF no 2404-
010.800, de 1o de fevereiro de 2023, inclusive citando outros precedentes e votos da Câmara
Superior de Recursos Fiscais. Logo, com a devida licença, passo a adotar referida exposição de
motivos, nestes termos:
Decadência. (...)
(...)

Conforme atesta o Relatório Fiscal, o presente lançamento versa sobre
“contribuições sociais decorrentes dos valores referentes à antecipação
compensável relativa à parcela de 11% (onze por cento) do valor bruto dos
serviços realizados e constantes de Notas Fiscais, Faturas ou recibos de prestação
de serviços emitidos pela empresa contratada”, detendo a autuada a obrigação
“de, na contratação de serviços executados mediante cessão ou empreitada de
mão-de-obra, reter 11% (onze por cento) do valor bruto da Nota Fiscal, Fatura ou
recibo de prestação de serviços e recolher a importância retida em nome da
empresa contratada”.

Como o lançamento se opera em face de substituto tributário, a
comprovação de existência de recolhimento antecipado sobre o fato gerador de
contribuições destinadas à seguridade social devidas sobre a folha de pagamento
de segurados de prestador de serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, de modo a se aplicar a regra decadencial do art. 150, § 4o, do CTN, só pode
ser constatada em face do substituto tributário e devendo ser considerados
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.202 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721979/2011-81
11
recolhimentos sobre o mesmo fato gerador e fundamento legal para cobrança de
contribuições previdenciárias, ou seja, a existência de recolhimentos específicos a
título de retenção do art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, na redação aplicável a partir
da competência 02/1999. Nesse sentido, cabe recordar a jurisprudência da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/09/2001
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DECADÊNCIA.
RETENÇÃO DE 11%. RECOLHIMENTO ANTECIPADO SOBRE O MESMO
FUNDAMENTO JURÍDICO.
A constatação de antecipação de pagamento parcial do tributo aplicável para
fins de contagem do prazo decadencial de acordo com o § 4.o do art. 150 do
CTN, ou seja, cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, deve levar
em consideração recolhimentos sobre o mesmo fato gerador ou fundamento
legal para cobrança de contribuições previdenciárias.
Nos casos de lançamento por ausência de retenção de 11%, a comprovação
de existência de recolhimento antecipado sobre o fato gerador, para
aplicação da regra decadencial descrita no art. 150, §4o do CTN, só pode ser
constatada no autuado, que passou a ser o devedor originário do débito.
(Acórdão no 9202-005.177, de 26 de janeiro de 2017)
(...)

Do voto condutor do Acórdão no 9202-005.177, proferido pela conselheira
Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira em 26 de janeiro de 2017, transcrevo:

Ou seja, uma dúvida nos aflige. Existe ou não recolhimentos parciais para
os levantamentos apurados? Essa pergunta só seria respondida, caso a
fiscalização, baseada nos documentos apresentados pelo contribuinte, nos
fornecesse uma planilha detalhada em relação a quais contratos/empresa foi
realizada uma retenção. Contudo, não sendo possível a este órgão julgador
fazer esse cotejamento (contrato/CNPJ X guias retidas), entendo suficiente
para o convencimento de existência de recolhimentos, neste caso específico,
a informação trazida pela fiscalização de GPS de retenção para as
competências lançadas. Assim, existindo provas de guias recolhidas no
código de retenção, é possível cotejar quais as competências em que o
contribuinte recolheu parcialmente contribuições previdenciárias sobre esse
fundamento jurídico.

No Acórdão no 9202-008.286, de 23 de outubro de 2019, o relator,
conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, é didático em seu voto:

No caso que ora se examina a autuação teve como fundamento o art. 31
da Lei no 8.212/1991 (com a redação da Lei no 9.711/1998), c/c o § 5o do art.
33 da mesma lei. (...)
(...)

Desse modo, para que restasse comprovado o pagamento antecipado
seria necessário que o Sujeito Passivo carreasse aos autos documentos
comprobatórios de recolhimentos relacionados à retenção prevista no art. 31
da Lei no 8.212/1991, nas competências objeto da Notificação Fiscal de
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.202 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721979/2011-81
12
Lançamento de Débitos, ainda que relativamente a outras prestadoras de
serviços não evidenciadas na autuação.

Entretanto, os documentos apresentados no curso do processo
administrativo fiscal dizem respeito a recolhimentos referentes a exações
diversas, que não têm relação alguma com retenções em razão de serviços
prestados com cessão de mão-de-obra, não podendo ser considerados como
antecipação de pagamento.

Na retenção de 11% do art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, há substituição
tributária. Não se trata de contribuição nova (RE 603.191). Logo, a contagem da
decadência deve levar em conta a data em que se dá o fato gerador atinente às
contribuições previdenciárias devidas sobre folha de pagamento de segurados da
empresa cedente de mão-de-obra e que devem ser recolhidas na sistemática de
arrecadação da substituição tributária, a significar que a ocorrência do fato
gerador se opera na competência da data de emissão da nota fiscal e não no dia
da emissão da nota fiscal.
Pois bem. Considerando que o lançamento de ofício é relativo as diferenças de
retenções na forma exigida no art. 31 da Lei no 8.212 (Debcad 37.297.487-2) e envolvem as
competências 01/2006 a 12/2006, bem como considerando que as competências são mensais e o
fato gerador da competência é o último dia do mês e, ainda, considerando que a notificação do
lançamento da obrigação principal foi efetivada em 15/4/2011 (e-fl. 3), tem-se que constatar a
decadência parcial. Veja-se.
No relatório fiscal (e-fls. 129/136) se verifica afirmativa que parte das retenções
teriam sido promovidas e, especialmente, se vê no Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados – RADA (e-fls. 113/123) que, para as empresas elencadas, foi feita a apropriação das
GPSs correlatas. Aliás, o item 4 do relatório fiscal esclarece tal ponto. Constata-se que dos valores
das contribuições oriundas das notas fiscais de prestação de serviços foram deduzidos as GPSs
apresentadas, com código de recolhimento 2640.
Para fins de aferir retenção do art. 31 da Lei no 8.212, sabe-se que é dever se ater
aos códigos 2631 para empresas em geral e para o código 2640, este para contribuição retida
sobre NF/Fatura da Prestadora de Serviço - CNPJ - Uso Exclusivo do Órgão do Poder Público -
Administração Direta, Autarquia e Fundação Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal
(contratante do serviço). No caso particular dos autos o autuado é o Município de Araucaria.
Prosseguindo, tem-se no RADA a verificação da existência de apropriação de
retenções em nota fiscal (que vão ser do código 2640, conforme reportado no relatório fiscal) para
as competências 01/2006, 02/2006 e 03/2006 (conferir e-fls. 113/114), além de retenções parciais
em outras competências que não interessam no momento considerando a notificação do
lançamento em 15/4/2011 e o fato gerador ocorrendo ao final do mês de cada competência.
Logo, tem-se a decadência parcial do lançamento da obrigação principal (não
recolhimento da retenção que estava obrigado pelo art. 31 da Lei no 8.212) até a competência
03/2006, inclusive.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.202 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721979/2011-81
13
Como outrora consignado, o recorrente também foi autuado em obrigação
acessória, tendo ocorrido o lançamento pelo descumprimento de obrigação acessória por não
retenção na forma do Código de Fundamento Legal – CFL 93.
A notificação para ciência do lançamento ocorreu em 15/04/2011 (e-fl. 126) em
relação a obrigação acessória.
Muito bem. Em relação ao lançamento de ofício pelo descumprimento da obrigação
acessória (CFL 93) pelo fato de a retenção não ter sido efetivada no prazo regulamentar, a partir
da emissão das notas fiscais e faturas de prestação de serviços, não ocorre a decadência do
lançamento, conforme Súmula CARF no 148, vez que se aplica a regra do art. 173, I, do CTN. O
enunciado sumular destacado assenta que: “No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN”.
Sendo assim, neste capítulo, conhecido “de ofício”, declaro a decadência parcial do
lançamento exclusivamente quanto à obrigação principal (não recolhimento de diferenças de
retenções dos 11% na forma do art. 31 da Lei no 8.212) até a competência 03/2006, inclusive.

Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, em resumo, conheço em parte do recurso
voluntário, deixando de conhecer o tema sobre erro na base de cálculo, seja para anular o
lançamento, seja para corrigir o suposto erro de mensuração, e, no mérito, conhecendo de ofício a
temática da decadência do lançamento, por ser matéria de ordem pública, dou-lhe provimento
parcial para declarar a decadência parcial do lançamento exclusivamente quanto à obrigação
principal (não recolhimento de diferenças de retenções dos 11% na forma do art. 31 da Lei no
8.212) até a competência 03/2006, inclusive. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo do tema sobre
erro na base de cálculo e conheço de ofício a prejudicial de mérito de decadência do lançamento;
para, na parte conhecida, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para declarar a decadência parcial do
lançamento exclusivamente quanto à obrigação principal até a competência 03/2006, inclusive.
É como Voto.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.202 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721979/2011-81
14

Fl. 480
DF CARF MF
Original